Tribunal: STF
Processo: Rcl 80360
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Cleiton Santos Sousa contra decisão proferida pelo STJ, sob alegada usurpação de competência desta Suprema Corte.

    2. Narra o reclamante que responde a uma ação penal em que interpôs recurso extraordinário alegando violação aos artigos 5º, XI, LIV, LV, LVI e LXIII da Constituição Federal, bem como aos Temas/RG nº 1.041 e 1.238. O STJ, contudo, negou seguimento ao recurso, alegando tratar-se de matéria infraconstitucional. O agravo regimental foi rejeitado.

    3. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação, com a consequente remessa do recurso extraordinário a esta Corte. 

        É o relatório                                                                           
        Decido     

    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se usurpação de competência desta Suprema Corte.

    7. Por meio do julgamento do recurso de apelação, manteve-se a condenação do reclamante no seguintes termos (e-doc. 2, p. 333):

 APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de drogas Sentença condenatória. Recurso da Defesa - Preliminares pleiteando o apelo em liberdade, a produção de prova testemunhal, a realização de perícia grafotécnica, bem como a desconsideração da cocaína apreendida, alegando quebra da cadeia de custódia. Subsidiariamente, postulou a redução da pena pelo reconhecimento da primariedade e da circunstância atenuante da confissão e os benefícios do tráfico privilegiado Descabimento - Direito de recorrer em liberdade Réu que permaneceu preso durante todo o processo Não reconhecimento Alegação de nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia do entorpecente não configurada Manifestação judicial acerca dos temas apresentados - Defesa não experimentou qualquer prejuízo - Materialidade e autoria comprovadas Conduta que se amolda ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo as drogas apreendidas para fins de tráfico Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o sistema trifásico Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06 Réu reincidente - Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do delito e com a reincidência do apelante PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.

    8. O TJSP inadmitiu o recurso especial com fulcro na Súmula/STF nº 284 e Súmula/STJ nº 7. O STJ confirmou a incidência da Súmula/STF nº 284 no julgamento do AREsp nº 2602425 - SP, e não conheceu do AgRg no AREsp por incidência da Súmula/STJ nº 182. 

    9. Contra essa decisão, o reclamante manejou recurso extraordinário, ao qual o STJ negou o seguimento sob os seguintes fundamentos (e-doc. 2, p. 526-527):
 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
Nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, o recurso extraordinário deve ser dotado de repercussão geral, requisito indispensável à sua admissão. 
Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal já definiu que a discussão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, de competência de outro tribunal, não tem repercussão geral. 
Quando o STJ não conhecer do recurso de sua competência, tal como verificado nestes autos, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos. 
No Tema n. 181 do STF, a Suprema Corte afirmou que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional" (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010).
 O entendimento em questão incide tanto em situações nas quais as razões do extraordinário se referem ao não conhecimento do recurso anterior quanto naquelas em que as alegações se relacionam à matéria de fundo da causa. 
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. 
Como exemplos da aplicação do Tema n. 181 do STF em casos semelhantes, confiram-se: ARE n. 1.256.720-AgR, relator Ministro Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 4/5/2020, DJe de 26/5/2020; ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 12/5/2021, DJe de 14/5/2021; ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 24/11/2015. 
Da mesma forma, o recurso extraordinário deve ter o seguimento negado por aplicação do Tema n. 181 do STF também nas hipóteses em que for alegada ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República (RE n. 1.081.829- AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018). 
3. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. 
Vale registrar não ser cabível agravo em recurso extraordinário (previsto no art. 1.042 do CPC) contra decisões que negam seguimento a recurso extraordinário, conforme o § 2º do art. 1.030 do CPC.

    10. Pois bem. Tendo sido negado seguimento ao recurso com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, não há falar em usurpação da competência desta Suprema Corte, uma vez que o exame preliminar da viabilidade recursal está expressamente contemplado na competência do órgão jurisdicional de origem. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RE NO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. I – Incumbe ao Tribunal de origem proceder ao exame prévio de admissibilidade do recurso extraordinário, o que não configura usurpação da competência constitucional atribuída ao Supremo Tribunal Federal. II – Esta Corte Suprema já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371 RG). III – Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para sanar a omissão apontada e afastar suscitada usurpação de competência desta Corte, mantendo, contudo, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo.
(ARE nº 1.175.663 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 17/05/2019, p. 23/05/2019).

    11. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 23 de julho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator